Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018410-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – COMPETÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE QUESTÕES JURÍDICAS AO PERITO – PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

No cumprimento de sentença, a realização de cálculos aritméticos simples pode ser realizada pela contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito, especialmente quando a sentença exequenda estabelece de forma clara os critérios a serem observados.

2.

A imposição ao perito da análise de questões de direito, tais como a correta aplicação de percentuais remuneratórios, a adequação de normas à carreira do exequente e a definição da situação funcional do servidor, configura afronta ao
princípio da reserva de jurisdição
, pois a interpretação e aplicação do direito são atribuições exclusivas do magistrado.

3.

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial, sem necessidade de perícia contábil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMIR BENEDITO BARBOSA contra decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1039807-98.2023.8.11.0041 proposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que “
designou perito para realizar simples cálculos aritméticos que entende deve ser efetuado pela contadoria judicial”.

Em suas razões, após situar que a decisão condenatória, transitada em julgado, determina a aplicação do índice indicado no artigo 2o da Lei 9.756/2012 e condena o agravado a revisar os subsídios do agravante em 0,827%, com reflexos em todas as verbas, o agravante defende desnecessária a realização de perícia contábil, uma vez que a apuração do valor devido pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, pela contadoria judicial, conforme parâmetros fixados na sentença.

Em acréscimo, alega que a decisão agravada atribui ao perito à responsabilidade de decidir questões jurídicas, enumerando-as.

Nesses termos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão “determinando que os cálculos aritméticos sejam realizados pela contadoria judicial, uma vez que não se trata de matéria complexa que justifique a nomeação de perito, e que as questões de direito sejam decididas pelo juiz, conforme sua competência exclusiva.”

Indeferiu-se o efeito suspensivo (id. 226528194)

Sem contrarrazões (id. 238839190).

A PGJ verificou a inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 239368182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cumprimento de sentença em questão consiste na aplicação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, que determinou a incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, com reflexos financeiros em todas as verbas remuneratórias.

A jurisprudência tem reconhecido que a
realização de cálculos aritméticos simples
pode ser feita pela contadoria judicial, sendo desnecessária a nomeação de perito, especialmente quando os critérios para o cálculo já estão definidos na sentença exequenda. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:
"É desnecessária a realização de perícia contábil quando os cálculos podem ser realizados pela contadoria judicial com base nos critérios já definidos na decisão condenatória. A nomeação de perito somente se justifica quando há complexidade que exija conhecimento técnico especializado."
(
STJ, REsp 1.783.109/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/06/2019
).

No caso concreto, a decisão transitada em julgado estabeleceu expressamente o percentual a ser aplicado (
0,827%
), bem como a base de cálculo (subsídios do agravante). Dessa forma, a elaboração dos cálculos não exige interpretação técnica complexa que justifique a nomeação de perito, sendo suficiente a atuação da contadoria judicial.

Outro ponto a ser destacado é que a decisão agravada impôs ao perito a análise de questões de direito, tais como: a) Verificar se houve correta aplicação do percentual de
0,827%
na remuneração do agravante;
b) Decidir sobre a adequação da
Lei Complementar 541/2014
à carreira do exequente;

c) Analisar a situação funcional do exequente à época dos fatos e a consequente quantificação dos valores devidos.

Tais questões
não são de natureza técnica, mas sim jurídicas
, e, portanto, devem ser decididas pelo magistrado, conforme estabelece o Código de Processo Civil:
"Ao perito incumbe apresentar resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo juiz, desde que sejam de natureza técnica. Questões de direito são de competência exclusiva do magistrado."
(
CPC, art. 473, §3o
).

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, também reforçou essa distinção:

"Não cabe ao perito decidir questões de direito, sob pena de afronta ao princípio da reserva de jurisdição. A perícia deve limitar-se à análise técnica dos fatos, sem invadir o campo de interpretação jurídica, que é privativo do magistrado."

(
STJ, REsp 1.640.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/08/2020
).

Assim, verifica-se que a decisão agravada impôs ao perito atribuições que extrapolam sua competência técnica, configurando erro passível de correção por este Tribunal.

Destaca-se, ademais, que as
partes não solicitaram a perícia contábil, sendo determinado de ofício pela d. Magistrado tendo em consideração as alegações invocadas pelo Estado de Mato Grosso, as quais,
d.v.,
não localizei nos autos de origem, tampouco nestes autos, haja vista a ausência de contrarrazões.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada se impõe para garantir a correta aplicação das normas processuais e evitar encargos desnecessários ao processo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados
pela contadoria judicial
, dispensando-se a nomeação de perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025